Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-49.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Serviços educacionais. Incidência das normas do CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autora que não comprovou preencher os requisitos da "Uniesp Paga" (nota 3,0 de desempenho individual no ENADE). Ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do NCPC). Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Serviços educacionais. Incidência das normas do CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autora que não comprovou preencher os requisitos da "Uniesp Paga" (nota 3,0 de desempenho individual no ENADE). Ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do NCPC). Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001013-49.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JUÇARA DE
FARIA
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
e
SOCIEDADE
MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencida a 2o
desembargadora, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19175
Apelação n.o 1001013-49.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Jussara de Faria Ferreira
Apelado (a): Uniesp S/A, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizado
UNP, Fundação Uniesp de Teleducação e Sosesmi - Sociedade Mantenedora de Ensino
Superior de Mirassol Ltda.
Juiz (a): Marcelo Haggi Andreotti
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por
danos morais. Serviços educacionais. Incidência das normas do
CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão
automática do ônus probatório. Autora que não comprovou
preencher os requisitos da “Uniesp Paga” (nota 3,0 de desempenho
individual no ENADE). Ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do
NCPC).
Danos
morais
não
caracterizados.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
340/341, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por Jussara de Faria Ferreira contra Uniesp S/A, Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios não Padronizado UNP, Fundação Uniesp de Teleducação e Sosesmi - Sociedade
Mantenedora de Ensino Superior de Mirassol Ltda. A autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade concedida .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora sustentando que após o seu ingresso na
faculdade aderiu ao Fies e também celebrou contrato “Uniesp paga”, bem como afirma que
cumpriu todos os requisitos exigidos havendo justificativa para o não pagamento do
financiamento estudantil. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a
inversão do ônus da prova. Pondera que a exigência de excelência acadêmica previsto no
contrato não estipula qual o conceito de excelência no rendimento escolar, tampouco fixa a
nota mínima. Ressalta que realizou a prova do ENADE em 2016 e obteve a média exigida.
Menciona que cumpriu as determinações contratuais, sendo injusta e ilegal a negativa da parte
ré no cumprimento das obrigações assumidas. Defende a condenação da parte contrária ao
pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso (fls.345/359).
Recurso tempestivo e sem preparo, observada a gratuidade concedida
à apelante (fls. 175).
A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
da r. sentença (fls.363/373).
O apelo foi distribuído por prevenção ao agravo de instrumento no
2090765-22.2019.8.26.0000.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer com pedido de indenização por
danos morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que se aplicam ao caso as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. No entanto,
a aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo o que o consumidor
pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e entendimento
jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova, em caso de relação de consumo, exige o
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência. Tal medida, frise-se, não tem aplicação automática e necessita de
requerimento, com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, o que não se
verifica no presente caso.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
1.
APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)
E ainda:
“1 - Em primeiro plano, resta consolidado, nesta Corte, através da
Súmula 297, que CDC é aplicável às instituições financeiras.
2 - Por outro lado, em se tratando de produção de provas, a inversão,
em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme
estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal. Configurados tais
requisitos, rever tal apreciação é inviável em face da Súmula 07.
3 - Recurso não conhecido.” (REsp 707.451/SP, Rel. Ministro
JORGE
SCARTEZZINI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 365).
A irresignação da autora em relação ao alegado descumprimento do
contrato pela parte ré não pode ser acolhida.
Inobstante ter a autora comprovado que estava incluída no programa
UNIESP, não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos no
programa. No “Termo de garantia de pagamento das prestações do FIES aos estudantes dos
Cursos das Faculdades do GRUPO EDUCACIONAL UNIESP” juntado pela autora está
previsto no item 4 da parte referente às responsabilidades do aluno a exigência de “Ter no
mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,00 (hum) a
5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação.”(fls.38).
No presente caso, a autora não comprovou ter tirado no mínimo 3,0
de desempenho individual no ENADE, vez que de acordo com documento juntado a fls. 39,
obteve em mencionado exame a nota de 34,2, dentro da escala de 0 a 100, ou seja, a autora
alcançou nota em patamar inferior ao exigido, conforme restou consignado na r. sentença:
“Isso porque o contrato mantido entre as partes é claro na exigência
de nota média mínima de 3,0 pontos, na escala de 01 a 05, no Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (fl. 38, cláusula 4), vale
dizer, ao menos 60% dos pontos da avaliação.
Todavia, restou incontroverso que a autora obteve 34,2 pontos no
referido exame, dentro da escala de 0 a 100 (fl. 39), abaixo ao
contratualmente necessário, portanto.
Deste modo, sua pretensão esbarra na exceção do contrato não
cumprido (art. 476, do Código Civil)” (fls.342)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a exigência de nota mínima no Enade está previsto no
“Termo de garantia” apresentado pela autora na inicial, desta forma, não há que se falar em
desconhecimento de tal requisito.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta C. Câmara em
casos semelhantes:
“APELAÇÃO
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA"
Estabelecimentos de Ensino - Contrato de
prestação de serviços educacionais Curso de Pedagogia A autora
se matriculou na instituição de ensino apelada, contando com a
concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio
publicitário,
referente
ao
programa
"UNIESP
PAGA"

Financiamento que seria pago pela apelada após a conclusão do
curso pelos alunos
Bolsa de estudos condicionada ao bom
desempenho, média mínima no ENADE e realização de trabalhos
voluntários com carga horária semanal
Alegada propaganda
enganosa, não configurada Os anúncios publicitários são claros ao
elencarem as exigências do programa Recorrente que não observou
o art. 373, I, do CPC Inexistente comprovação do fato constitutivo
do direito - Precedentes do TJSP Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1057029-35.2017.8.26.0506,
Relator(a): Ana Catarina Strauch, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
20/01/2020)
“ESCOLA Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais Sentença de improcedência Preliminar de
cerceamento de defesa Rejeição - Instituição de ensino que se
comprometeu com o pagamento da amortização do Financiamento
Estudantil (FIES) mediante o preenchimento de requisitos pelo
beneficiado
Ausência de abusividade - Elementos probatórios
demonstram descumprimento dos requisitos claramente elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato assinado livremente Descumprimento da cláusula 3.4 do
contrato (média ENADE) Impossibilidade de compelir a escola em
arcar com o pagamento do FIES Pedido de condenação da ré a
oferecer cursos e intercâmbio estudantil Ausência de prova de
solicitação e de negativa da ré durante a graduação
Danos
materiais e moral, não caracterizados Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.” (Apelação no 1002862-25.2018.8.26.0218,
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca:
Guararapes, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/05/2019)
“Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Prestação de serviços educacionais. Pretensão da Autora de
satisfação do financiamento estudantil (FIES) pela Ré. Contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies que estabeleceu
requisitos objetivos que não foram cumpridos pela Autora.
Precedentes jurisprudências deste Tribunal de Justiça. Sentença de
improcedência mantida, inclusive a sucumbência. Recurso não
provido.” (Apelação digital no 1002093-71.2017.8.26.0082, 37a
Câmara de Direito Privado, João Pazine Neto, j. 21.08.2018).
“CONTRATO - Prestação de serviços educacionais - Promessa de
pagamento de financiamento estudantil mediante obtenção de nota
mínima em exame nacional - Obrigações previamente estabelecidas e
relacionadas à atividade acadêmica - Inexistência de abusividade -
Inadimplemento do aluno que afasta a exigibilidade da obrigação da
instituição de ensino - Dano moral - Inocorrência - Exercício regular
de direito. Sentença mantida Apelação improvida.” (APEL. no:
1003572-02.2017.8.26.0082, 37a Câmara de Direito Privado, JOSÉ
TARCÍSO BERALDO, j. 29.01.2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Programa “UNIESP PAGA”. Financiamento estudantil.
Sentença de parcial procedência para condenar a ré a pagar as
parcelas do Fies, restituir à autora parcelas eventualmente pagas,
entregar-lhe um 'tablet' e fornecer gratuitamente curso de pós-
graduação. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: A própria
autora apresentou o contrato e o regulamento do programa com
cláusulas claras e diretas. Descumprimento de suas obrigações. Não
configuração dos alegados danos morais ou materiais. Sentença
reformada.” (Apelação n.o 1005330-91.2017.8.26.0348, Rel. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, j. 21.08.2018)
Por conseguinte, não restou comprovado por parte da autora o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15 que
dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página
235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
Ressalte-se que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes
antes de cumprida a sua obrigação pode exigir o implemento da do outro, conforme o art. 476
do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o não cumprimento do contrato pelas rés encontra-se
justificado em razão da não satisfação pela autora de sua parte contratual, de modo que não há
que se falar em prática de ato ilícito pelas rés a justificar o acolhimento do pedido de danos
morais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (vc = R$ 85.033,39 - fls.19). Assim, elevo
os seus honorários para 12% do valor da causa atualizado, observado o benefício da justiça
gratuita da autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14570
Apelação Cível no 1001013-49.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Juçara de Faria Ferreira
Apelados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação, Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados e Sociedade
Mantenedora de Ensino Superior de Mirassol Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 14570
Adoto o Relatório do eminente Desembargador
Relator Dr. Pedro Kodama, no entanto, com alteração do resultado,
entendo, com a devida vênia, apresentar a declaração que segue.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Juçara de Faria Ferreira contra i) Uniesp S/A, ii) Fundação
Uniesp Solidária Fundação Uniesp de Teleducação, iii) Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NP
Multimercado UNP) e iv) União das Escolas do Grupo Faimi de
Educação FAIMI, Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de
Mirassol Ltda. SOMESNI.
Alega a autora, que concluiu o curso superior
na Faculdade ter concluído curso de nível superior em faculdade re.
Aderiu ao programa Uniesp Paga, que consiste na quitação do
financiamento, estudantil, FIES, pela instituição de ensino. Aduz que
embora tenha cumprido todas as exigências do referido programa, foi
surpreendida com a cobrança de prestações relativas às mensalidades,
débitos estes, que as requeridas, se obrigaram a quitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O i. Relator, entendeu que a autora, não
cumpriu com a exigência em relação a nota do Enem (três), razão da
presente divergência.
Pois bem.
No sentir desta Magistrada, a autora, cumpriu
com todas as exigências, determinadas no programa FIES, inclusive
com a nota do Enem, fazendo jus ao referido financiamento nos termos
pactuados. Todavia, afasto o pleito de danos morais.
Por
esses
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do parcial provimento, e decaimento
parcial de ambas as partes, custas e despesas processuais, serão
rateadas, na proporção de 50%, para a autora e os outros 50%
divididos entre as res. Honorários de 10%, aos patronos das partes,
sobre o valor da causa, devidamente corrigida pela TPTJSP, ate a data
do efetivo pagamento. Observado se o caso, deferimento de gratuidade
conferida a autora.
ANA CATARINA STRAUCH
2a. Juiza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10E92475
11
12
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10E9ECE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001013-49.2019.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.